Tribunal: TCU
Processo: 017.917/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA À Prefeitura Municipal de Itapicuru - BA, POR MEIO DO ITEM 9.7 DO ACÓRDÃO 3952/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.769/2022-2

Inteiro teor:
Acórdão 492/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 5967/2025-TCU-Primeira Câmara prolatado em processo de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, relativa à aplicação de recursos repassados ao município de Itapicuru/BA. Considerando que o Sr. José Moreira de Carvalho Neto recolheu a multa aplicada por este Tribunal, no valor original de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 48, tendo o demonstrativo de débito referente ao responsável sido adicionado à peça 49; Considerando que, de acordo com os cálculos do Sistema Débito deste Tribunal (demonstrativo incluído na peça 49), restou um saldo irrisório no valor de R$ 18,49 (dezoito reais e quarenta e nove centavos); Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva (peças 50 e 51) e do Ministério Público de Contas (peça 52), no sentido de dar quitação à referida dívida; Considerando que ainda se encontra pendente a comprovação do atendimento, pela Fundação Nacional de Saúde, da determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 5967/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 26). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, e no disposto no art. 143, I, "a", V, "a", ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. José Moreira de Carvalho Neto, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 5967/2025-TCU-Primeira Câmara , e fazer a determinação que se segue. 1. Processo TC- Processo 017.917/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: José Moreira de Carvalho Neto (XXX.121.355-XX). 1.2. Entidade: Município de Itapicuru/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial a continuidade do monitoramento da determinação feita à Fundação Nacional de Saúde no subitem 9.4 do Acórdão 5967/2025-TCU-Primeira Câmara .